Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722299-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADA: CARINE SOUSA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo, interposto pelo autor, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que indeferiu o pedido liminar formulado na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (PJE 0704073-76.2022.8.07.0019) ajuizada contra CARINE SOUSA SILVA, nos seguintes termos (ID 157932523 dos autos originários): 1. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 126136611), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 2. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 3. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 4. Este Juízo determinou, em 28/07/2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 132355168). 5. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 135909296, sem cumprir o comando de emenda. 6. Em 29/11/2022(ID 141769418), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 7. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 149477352). 8. Consigno que, em 29/11/2022, por meio da decisão de ID 141769418, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 9. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 149477352) já apreciado por este Juízo. 10. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 11. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 12. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. Em suas razões recursais (ID 47548942), o agravante alega que, para afastar interpretações equivocadas nas instâncias ordinárias e evitar o perecimento de direitos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu levantar a suspensão nacional de processos relativos ao Tema 1.132. No mérito, defende que a comprovação da mora, como estatui o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/1969, é válida com a comprovação de que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço do contrato, ainda que assinada por terceiro. Requer, em sede de liminar, a antecipação da tutela recursal “para que, reconhecida a validade da notificação extrajudicial juntada aos autos, seja deferida a liminar e determinada a busca e apreensão do bem” ou a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 47548947). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante em relação a suspensão do feito atende aos aludidos pressupostos. No dia 31/3/2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), qual seja: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” (Tema 1.132 do STJ). Entretanto, foi acolhida questão de ordem no dia 11/5/2022 para afastar a determinação de sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que tratam sobre a questão a ser dirimida pelo STJ. Logo, uma vez que no âmbito dos recursos afetados para julgamento do Tema Repetitivo 1.132 do STJ não há determinação para suspensão dos processos que tratem da matéria em discussão, o sobrestamento do feito na origem fere os princípios da celeridade e efetividade. Nesse sentido, destacam-se julgados deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. TEMA REPETIVO N. 1132/STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Conforme decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, tomada no âmbito do Tema Repetitivo n. 1132/STJ, o colegiado acolheu, por unanimidade, questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. 2. No caso em apreço, considerando que não há determinação para suspensão dos processos que contenham a matéria em debate no aludido Tema Repetitivo, o sobrestamento do feito na origem, com opção para prosseguimento da demanda como ação executiva, vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. (Acórdão 1673619, 07383550320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMAS REPETITIVOS 1132 E 1137 DO STJ. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA QUE INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONSTANTE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há que se falar em suspensão do processo com base nos Temas Repetitivos 1132 e 1137 do STJ. 1.1. Com relação ao Tema 1132, em sessão de julgamento de 11/5/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator Marco Buzzi e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes (Acórdão publicado no DJe de 16/5/2022). 1.2. Ademais, o que restar decidido quando do julgamento do Tema Repetitivo 1137 não afetará o recurso, que trata de procedimento especial regulamentado por norma específica (Decreto-Lei 911/69). 2. A decisão do magistrado de 1o grau que, em ação de busca e apreensão, determina ao réu que indique o paradeiro do veículo, sob pena de eventual cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não encontra previsão legal para impugnação pela via do agravo de instrumento, observado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3. A tese consolidada pelo STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, não se amolda à hipótese analisada, uma vez que não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão quando do julgamento de eventual apelação, a autorizar a sua revisão imediata por esta instância julgadora. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1650901, 07111656520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se). De mais a mais, não se conhece da tese recursal de suposta comprovação da mora, para tanto, adota-se as razões de decidir utilizadas por esta Relatoria em decisão monocrática, transitada em julgado, prolatada nos autos do agravo de instrumento (ID 150442237 dos autos originários) também interposto pelo agravante. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo, e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.